Tribunal: TJMT
Processo: 1021347-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021347-94.2020
AGRAVANTE: VALDENIZIA SANTOS DE OLIVEIRA.
AGRAVADOS: MATHEUS PAGANOTTI DE OLIVEIRA E OUTRA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDENIZIA SANTOS DE OLIVEIRA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1004861-13.2020.8.11.0007, movida em face MATHEUS PAGANOTTI DE OLIVEIRA e outra, indeferiu a tutela provisória vindicada.
Nas razões recursais, embora haja indicação de recebimento no efeito ativo, não há fundamentação específica realizada em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento deste, inclusive quando da realização da audiência de conciliação.
Intime-se a parte agravada, no endereço indicado na prefacial, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR